Tribunal: TJSP
Processo: 2233080-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – insurgência em face da decisão pela qual foi determinado que se aguardasse o trânsito em julgado da sentença prolatada nos embargos à execução – questões trazidas no presente recurso já foram objeto de apreciação por esta Câmara no julgamento de agravo de instrumento interposto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – insurgência em face da decisão pela qual foi determinado que se aguardasse o trânsito em julgado da sentença prolatada nos embargos à execução – questões trazidas no presente recurso já foram objeto de apreciação por esta Câmara no julgamento de agravo de instrumento interposto anteriormente pela própria agravante – mera repetição das alegações deduzidas naquele recurso – circunstância que evidencia a falta de interesse recursal – não conhecimento do agravo, com base no art. 932, III do CPC.